Tribunal: TJDFT
Processo: 0749905-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto no bojo de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, sob o argumento de que a decisão incorreu em omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão no que concerne à aplicação da Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. No caso, o acórdão foi expresso ao consignar que a taxa SELIC incidirá de forma simples a partir da consolidação da dívida, tomando como marco temporal o mês de novembro de 2021, em conformidade com a norma constitucional vigente, notadamente a Emenda Constitucional n. 113/2021, bem como com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal.
6. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.